Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-73.2024.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001664-73.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 744.998.071-15 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.031.231-87 (APELADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 667.031.231-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA (“DESINTERESSE COMERCIAL”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS (LEI 14.905/2024).
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
a
) condenar o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00;
b
) determinar o desbloqueio e restabelecimento da conta corrente nº 406820, agência 7762, sob multa diária;
c
) impor a restituição do valor bloqueado (R$ 792,30), além de custas e honorários de 15%. O banco sustenta a licitude do encerramento unilateral da conta, inexistência de danos morais e materiais, necessidade de redução de valores fixados e adequação dos encargos segundo a Lei nº 14.905/
2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro questões
em discussão:

(i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária observou os requisitos legais e normativos, especialmente quanto à comunicação prévia e à motivação idônea;

(
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do encerramento e bloqueio de valores;

(
iii
) determinar se subsiste o dano material referente aos R$ 792,30 bloqueados;

(
iv
) apreciar a necessidade de adequação da atualização monetária e dos juros de mora à Lei nº 14.905/
2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável conforme Súmula 297 do STJ.

A Resolução CMN nº 4.753/2019 exige comunicação prévia eficaz e motivação concreta para o encerramento unilateral de contas, requisitos não comprovados pelo banco.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não constitui justificativa idônea para a rescisão, conforme entendimento deste Tribunal (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041).

A ausência de prova de que a consumidora — pessoa sob curatela — recebeu comunicação sobre o encerramento caracteriza falha grave na prestação do serviço.

O dano moral é configurado in
re

ipsa
, diante do bloqueio de recursos essenciais e do encerramento abrupto da conta, situação agravada pela vulnerabilidade da consumidora, conforme precedente citado (N.U 1017160-75.2024.8.11.0041).

O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional, inferior a parâmetros usuais desta Corte e não pode ser reduzido em razão da vedação à reformatio in pejus.

O dano material subsiste, pois o banco não comprovou comunicação eficaz da disponibilidade dos R$ 792,30, nem adotou medidas adequadas considerando a incapacidade relativa da correntista.

A atualização monetária e os juros devem observar a Lei nº 14.905/2024, que estabelece o IPCA como índice de correção (art. 389, parágrafo único, CC) e juros pela taxa SELIC, descontada a inflação (art. 406, §1º, CC).

A multa diária é adequada e proporcional ao caráter coercitivo da medida.

A verba honorária de 15% está compatível com os critérios do art. 85, §2º, do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, exclusivamente para adequar a atualização monetária e os juros de mora aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária exige comunicação prévia eficaz ao consumidor e motivação concreta, nos termos da Resolução CMN nº 4.753/2019.

A ausência desses requisitos configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente do bloqueio indevido de valores e encerramento imotivado da conta configura-se in
re

ipsa
, especialmente quando se trata de pessoa sob curatela.

A restituição de valores bloqueados é devida quando não comprovada comunicação adequada ao consumidor sobre sua disponibilidade.

A atualização monetária e os juros de mora devem seguir os critérios inseridos pela Lei nº 14.905/2024 nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14; CC,
arts
. 389 (parágrafo único) e 406 (§1º), com redação da Lei nº 14.905/2024; Resolução CMN nº 4.753/2019; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Seba
stião Barbosa Farias, j. 13/03/2025;

TJMT, N.U 1017160-75.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1001664-73.2024.8.11.0051

ITAÚ UNIBANCO S/A
X
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, representada por seu curador DIVINO FERREIRA DA SILVA

Relatório

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, representada por seu curador DIVINO FERREIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora legais de 1% a.m. a partir da citação;

b) Determinar o desbloqueio e restabelecimento da conta corrente nº 406820, da agência 7762, com todas as suas características originais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) Condenar o banco réu a restituir à autora a quantia indevidamente bloqueada de sua conta bancária, no montante de R$ 792,30 (setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais, ambos contados a partir da data do encerramento da conta (13/05/2024).

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

O Banco apelante defende a
licitude do encerramento da conta bancária, alegando que respeitou as disposições contratuais e legais, notadamente a Resolução 4753/
2019 do Banco Central do Brasil.

Afirma q
ue enviou notificação prévia à apelada em 17/04/2024, no endereço por ela informado, sendo que a não atualização cadastral seria de responsabilidade da própria correntista
.

Aduz q
ue
, no caso,
não se aplica o art. 39, IX do CDC, conforme entendimento do STJ, por se tratar de contrato bancário de trato sucessivo
.

Alega a
inexistência de dano moral indenizável, por ausência de comprovação de efetivo prejuízo
.
Subsidiariamente,
pugna pela
redução do quantum indenizatório pa
ra R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assevera também a
inexistência de dano material,
sob o argumento de que
o valor de R$ 792,30 estaria disponível para retirada mediante ordem de pagamento
.

Fala na
necessidade de adequação dos índices de atualização monetária e juros de mora conforme a Lei 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ao final, requer o
afastamento ou
redução da multa diária fixada e, ainda, a
minoração da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 329546974
.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para ajustar os encargos de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na análise da licitude do encerramento unilateral da conta bancária da apelada pelo banco apelante, bem como seus desdobramentos quanto à responsabilidade civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

O apelante sustenta a licitude do encerramento unilateral da conta bancária, argumentando que enviou notificação prévia à apelada e que teria observado as disposições contratuais e a Resolução CMN nº 4753/2019 do Banco Central do Brasil.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o banco não logrou êxito em comprovar a efetiva ciência da consumidora quanto ao encerramento de sua conta. O documento juntado ao ID
329546954
não contém data ou assinatura que comprove o recebimento da notificação pela apelada.

Ademais, o art. 5º da Resolução CMN nº 4753/2019 estabelece requisitos mínimos para o encerramento de contas bancárias, entre eles:

"I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;"

No caso em apreço, o banco apelante limitou-se a alegar "desinteresse comercial" como justificativa para o encerramento da conta, sem apresentar motivação concreta, o que não atende às exigências normativas.

Este Tribunal já firmou entendimento de que a simples menção a "desinteresse comercial" não constitui motivação idônea para o encerramento unilateral de conta bancária,
a propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN nº 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil.

Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade.

(N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

Quanto à alegação de que a apelada não teria atualizado seu endereço cadastral, tal argumento não prospera como justificativa para o encerramento da conta, especialmente considerando que a apelada é pessoa relativamente incapaz, sob curatela, o que demandaria maior cautela por parte da instituição financeira.

Ademais, o argumento de que o art. 39, IX do CDC não se aplicaria ao caso, com base em precedente do STJ, não merece acolhida. Isso porque, mesmo que se admita a possibilidade de encerramento unilateral de contas bancárias, tal faculdade não é absoluta e deve observar os requisitos normativos e os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Portanto, resta caracterizada a abusividade no encerramento unilateral da conta bancária da apelada, configurando falha na prestação do serviço.

O apelante sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que a apelada não comprovou ter sofrido efetivo prejuízo.

Contudo, no caso em análise, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. O encerramento abrupto da conta bancária, sem comunicação eficaz e sem motivação idônea, privou a apelada do acesso aos seus recursos financeiros, situação agravada
pelo fato de se tratar de pessoa relativamente incapaz que utilizava a conta para recebimento de benefício assistencial.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bloqueio indevido de valores e o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação eficaz configuram dano moral indenizável:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora para restituir valores bloqueados e indenizar danos morais decorrentes do bloqueio unilateral de conta bancária e retenção de recursos financeiros, realizado sem comunicação prévia ou justificativa específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida; legitimidade do bloqueio e cancelamento da conta bancária sem prévia notificação; e a existência e quantificação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, exige prévia comunicação ao correntista e informação clara dos motivos da rescisão.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do bloqueio e do encerramento da conta corrente da autora, limitando-se a alegações genéricas.

A restrição não comunicada de valores de natureza alimentar e a rescisão unilateral da conta bancária justificam a indenização por danos morais, por ultrapassarem meros aborrecimentos cotidianos.

O valor de R$6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a finalidade sancionatória e inibitória da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária, embora permitido, deve ser precedido de notificação prévia ao correntista, com informação clara dos motivos da rescisão

A inobservância desse dever configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando o bloqueio atinge valores de natureza alimentar e causa constrangimento público ao consumidor.

(N.U 1017160-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), ao re
vés da exorbitância alegada pelo
apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

O apelante
segue
alega
ndo
que não há dano material a ser indenizado, pois o valor de R$ 792,30 estaria disponível para retirada mediante ordem de pagamento.

Contudo, não há nos autos prova de que a apelada tenha sido devidamente informada sobre a disponibilidade desses valores ou sobre os procedimentos para seu resgate. O banco limitou-se a juntar um print de tela que não comprova a efetiva comunicação à consumidora.

Ademais, considerando a condição de pessoa relativamente incapaz da apelada, sob curatela, era dever do banco adotar medidas mais efetivas para garantir a devolução dos valores, não bastando a mera emissão de ordem de pagamento sem a devida comunicação.

Portanto, correta a condenação à restituição do valor indevidamente bloqueado.

Quanto a
atualização monetária e juros de mora
, n
este ponto,
com
razão o apelante.
Isso porque, c
om o advento da Lei nº 14.905/2024, houve alteração nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora.

Conforme a nova redação do art. 389, parágrafo único, do CC, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária deve observar a variação do IPCA. Por sua vez, o art. 406, §1º, do CC, passou a prever que a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389.

Sendo assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, para adequar os encargos aos novos parâmetros legais.

Quanto à multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não vislumbro desproporcionalidade que justifique sua redução ou afastamento.

A multa cominatória tem caráter coercitivo, visando garantir o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. O valor fixado mostra-se adequado à finalidade a que se destina, não sendo excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, entendo que o percentual está em consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Não há, portanto, razão para redução da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, apenas para determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026